Tribunal: TJPA
Processo: 0011036-48.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-10

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE ENTORPECENTE. RECURSO DO ACUSADO ALAN ANDERSON FARIAS DOS SANTOS. ABSOLVIÃÃO. INSUFICIENCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÃNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA SEU MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DA DROGA. âCOCAÃNAâ. ART. 42 DA LEI DE ENTOPECENTE. AVALIAÃÃO DESFAVORÃVEL. POSSIBILIDADE. APLICAÃÃO DA CAUSA DE DIMINUIÃÃO DE PENA EM SEU GRAU MÃXIMO. INVIABILIDADE. RELATIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE ENCONTRADO. PENA DE MULTA EM SEU MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO RECORRENTE RICARDO NORDESTE LOUREIRO JÃNIOR. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA. AUSÃNCIA DE ALEGAÃÃES FINAIS. NULIDADE ABSOLUTA. ACOLHIMENTO. IMPARCIALIDADE DO JUÃZO. PLEITO PREJUDICADO. 1. As alegaÃ§Ãμes finais constituem ato essencial do processo, cuja ausÃªncia acarreta a sua nulidade absoluta.2. Anula-se o processo a partir da fase do art. 403 do CÃ3digo de Processo Penal em relaÃ§Ã£o ao apelante Ricardo Nordeste Loureiro JÃºnior, ante a ausÃªncia das alegaÃ§Ãμes finais do apelante.3. O trÃ¡fico de drogas Ã© crime praticado de modo sub-reptÃcio, clandestino, por isso especial atenÃ§Ã£o e valor deve ser conferida a prova indireta colhida, principalmente se harmonizada com o contexto da instruÃ§Ã£o.4. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes pÃºblicos, devem ser tidos como merecedores de crÃ©dito, notadamente quando nÃ£o destoam do conjunto probatÃ3rio e nÃ£o indicam incriminaÃ§Ã£o gratuita. Restando demonstrada atravÃ©s das provas coligidas no curso da instruÃ§Ã£o, especialmente a testemunhal, a ocorrÃªncia do crime de trÃ¡fico de entorpecente, mostra-se correta a sentenÃ§a condenatÃ3ria prolatada pelo JuÃzo de primeiro grau em face do recorrente Alan Enderson Farias dos Santos.5. InviÃ¡vel a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante, tendo em vista que no caso em anÃ¡lise o juÃzo primevo nÃ£o agravou a pena-base do apelante em face da circunstÃ¢ncia da culpabilidade, mas sim levou em consideraÃ§Ã£o a grande quantidade do entorpecente apreendido (447,1g de cocaÃna) para agravar a pena base, conforme determinado pelo art. 42 da Lei de Entorpecente, bem como as consequÃªncias do crime 6. Para definir o grau de incidÃªncia do benefÃcio, deve-se tambÃ©m levar em conta a quantidade e a natureza da droga. No caso em comento, foram encontradas 447,1g (quatrocentos e quarenta e sete grama e um decigrama) de substÃ¢ncia vulgarmente conhecida por âcocaÃnaâ, o que afasta, nos termos do art. 42 da lei de drogas, a incidÃªncia do trÃ¡fico privilegiado no patamar de 2/3, razÃ£o pela qual mantenho o percentual aplicado pela magistrada de primeiro grau, que entendo ser razoÃ¡vel no caso ora em anÃ¡lise 7. InviÃ¡vel a fixaÃ§Ã£o da pena de multa em seu mÃnimo legal, ante a valoraÃ§Ã£o negativa da culpabilidade e das consequÃªncias do crime, o que elevou a pena-base um pouco acima de seu mÃnimo legal previsto para o delito ora em anÃ¡lise. 8. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0011036-48.2014.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: ALAN ANDERSON FARIAS DOS SANTOS - DANIEL SABAG - DEFENDOR PÚBLICO
APELANTE: RICARDO NORDESTE LOUREIRO JÚNIOR - André Martins Pereira - Defensor Público
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVESORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. RECURSO DO ACUSADO
ALAN ANDERSON FARIAS DOS SANTOS.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIENCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA SEU MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DA DROGA. `COCAÍNA¿. ART. 42 DA LEI DE ENTOPECENTE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA EM SEU GRAU MÁXIMO. INVIABILIDADE. RELATIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE ENCONTRADO. PENA DE MULTA EM SEU MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DO RECORRENTE RICARDO NORDESTE LOUREIRO JÚNIOR.
PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE ABSOLUTA. ACOLHIMENTO. IMPARCIALIDADE DO JUÍZO. PLEITO PREJUDICADO.
1. As alegações finais constituem ato essencial do processo, cuja ausência acarreta a sua nulidade absoluta.
2. Anula-se o processo a partir da fase do art. 403 do Código de Processo Penal em relação ao
apelante Ricardo Nordeste Loureiro Júnior
, ante a ausência das alegações finais do apelante.
3. O tráfico de drogas é crime praticado de modo sub-reptício, clandestino, por isso especial atenção e valor deve ser conferida a prova indireta colhida, principalmente se harmonizada com o contexto da instrução.
4. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita. Restando demonstrada através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de tráfico de entorpecente, mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau em face do recorrente
Alan Enderson Farias dos Santos
.
5. Inviável a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante, tendo em vista que no caso em análise o juízo primevo não agravou a pena-base do apelante em face da circunstância da culpabilidade, mas sim levou em consideração a grande quantidade do entorpecente apreendido (447,1g de cocaína) para agravar a pena base, conforme determinado pelo art. 42 da Lei de Entorpecente, bem como as consequências do crime
6. Para definir o grau de incidência do benefício, deve-se também levar em conta a quantidade e a natureza da droga. No caso em comento, foram encontradas 447,1g (quatrocentos e quarenta e sete grama e um decigrama) de substância vulgarmente conhecida por `cocaína¿, o que afasta, nos termos do art. 42 da lei de drogas, a incidência do tráfico privilegiado no patamar de 2/3, razão pela qual mantenho o percentual aplicado pela magistrada de primeiro grau, que entendo ser razoável no caso ora em análise
7. Inviável a fixação da pena de multa em seu mínimo legal, ante a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, o que elevou a pena-base um pouco acima de seu mínimo legal previsto para o delito ora em análise.
8.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Câmara Criminal Isolada, por unanimidade de votos,
EM ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA SUSCITADA PELA DEFESA DO RECORRENTE
RICARDO NORDESTE LOUREIRO JÚNIOR
E JULGAR PREJUDICADA A ANÁLISE DO RECURSO. CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO APELANTE
ALAN ANDERSON FARIAS DOS SANTOS, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e seis do mês de outubro a cinco do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto por
ALAN ENDERSON FARIAS DOS SANTOS e RICARDO NORDESTE LOUREIRO JÚNIOR,
inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca da Capital, que os condenou as penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto e fechado, respectivamente, pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei n] 11.343/2006.

Narra à peça acusatória que, no dia 09/06/2014, por volta de 21h37min, os policiais civis Dário Botelho das Mercês, Benedito Pantoja Gomes Filho e João Quirino Lima da Silva, lotados na Delegacia da Pedreira, receberam determinação `verbal¿ da chefia imediata para se deslocarem até a esquina da Av. Pedro Miranda com a Travessa Enéas Pinheiro, visando apurar suposta ocorrência de tráfico de entorpecentes.

Relata a peça inaugural que, ao chegarem ao local indicado, avistaram um jovem em atitude suspeita saindo do imóvel indicado ao norte, para onde se deslocaram em seguida, onde foi apurado que o primeiro, segundo e terceiro denunciado, se encontravam dentro do imóvel manipulando um balde contendo substancia similar a droga conhecida por `cocaína, ocasião em que foi apreendido um total de 502,2g (quinhentos e dois gramas e dois decigramas.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou os acusados pelos crimes capitulados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória, tendo o magistrado julgado parcialmente a denúncia, absolvendo os acusados Adriano Leite, Alan dos Santos e Ricardo Nordeste, pela prática do crime de associação para o tráfico, absolveu, ainda, o réu Adriano Leite da acusação da prática do delito de tráfico de entorpecente, bem como condenou o segundo e o terceiro denunciado pelo crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, as penas ao norte delineadas.

Irresignada com a referida
decisum
, a defesa dos réus Alan Anderson Farias dos Santos e de Ricardo Nordeste Loureiro Júnior, apelou da sentença condenatória na forma do art. 593, I, do Código de Processo Penal, requerendo a apresentação de suas razões, nos termos do art. 600, do mesmo Diploma Legal.

O recorrente Alan Anderson Farias dos Santos, através da defensoria Pública apresenta as razões, onde requer a absolvição do apelante, por insuficiência de provas para uma condenação, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Alternativamente, requer a reforma da dosimetria da pena, para o fim de que esta fique em seu patamar mínimo legal.

Requer ainda, a aplicação da causa de diminuição de pena em seu grau máximo, qual seja: 2/3 (dois terços).

Pleiteia pela fixação da pena de multa em seu grau mínimo legal, ante a situação econômica precária do recorrente

Contra-arrazoando as razões recursais, o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e improvimento da apelação interposta. (fls. 141/145) dos autos.

A defesa de Ricardo Nordeste Loureiro Júnior apresenta suas razões, onde pleiteia pela nulidade do processo por ausência de Alegações Finais, uma vez que teve cerceado seu direito ao contraditório e a ampla defesa.

Assevera a defesa, que por ocasião da apresentação das Alegações Finais do recorrente Alan Anderson, fora requerido que ao juízo que os autos fossem encaminhados à Coordenação da Central Criminal da Defensoria Pública para fosse designado outro defensor, tendo em vista a colidência de teses entre os recorrentes, o que foi solenemente ignorado pelo juízo de primeiro grau.

Requer ainda, que o feito seja distribuído a outro magistrado do que prolatou a sentença atacada diante da suspeição por quebra da parcialidade, tudo com vistas a assegurar ao recorrente um julgamento justo e imparcial sem antecipações de mérito.

Em contrarrazões (fls. 150/155), o Ministério Público em primeiro grau, se manifesta pelo provimento parcial do recurso para anular a sentença, ante a ausência das alegações finais.

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso do réu Alan Anderson Farias do Santos, e pelo parcial provimento do recurso do acusado Ricardo Nordeste Loureiro Júnior, apenas para reconhecer a nulidade da sentença, ante a ausência da apresentação das alegações finais.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
1.
DO RECURSO DO APELANTE ALAN ENDERSON FARIAS DOS SANTOS
1.1,
DA ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE

Em que pese os argumentos do recorrente (negativa de autoria e ausência de provas), a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes restaram sobejamente comprovadas pelo Auto de prisão em flagrante (fls. 02/07), Auto de Apresentação e apreensão (fl. 27), Laudo Definitivo (fls. 20/21), bem como pela prova oral colhida em Juízo.

Conforme verifico do Auto de Prisão em Flagrante, o acusado foi preso após ser denunciado anonimamente, dando conta de que em uma residência estava havendo tráfico de entorpecente, tendo o denunciante, inclusive, fornecido as características do ora recorrente.

No Auto de Prisão em flagrante, consta que os policiais civis receberem ordem superior para averiguarem possível ocorrência de tráfico de entorpecentes em um imóvel localizado nas esquinas da Av. Pedro Miranda com a Travessa Enéas Pinheiro, ocasião em que encontraram no endereço supracitado, os apelantes Alan Anderson e Ricardo Nordeste manuseando a droga encontrada no galpão.

Desse modo, os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram confirmados em sede judicial, notadamente pelos depoimentos dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do recorrente, os quais declararam, em juízo, o seguinte, conforme registro contido na sentença de primeiro grau:
¿(...)
O policial civil DÁRIO BOTELHO DAS MERCÊS e testemunha de acusação, ouvido na fase processual mídia de fl. 86, contou que no dia dos fatos criminosos o delegado Valter Resende, diretor da delegacia da Pedreira, havia recebido uma denúncia de tráfico de entorpecente que estava ocorrendo num endereço localizado na Pedro Miranda com a Enéas Pinheiro, e determinou a formação de uma equipe para verificar a denúncia. Declarou ainda que foram ao local num carro descaracterizado, e chegando lá se depararam com um grande galpão e ficaram fazendo campana, quando ADRIANO que era o vigia do local, abriu o portão o abordaram e entraram no local, tendo encontrado RICARDO, traficante conhecido da área, e ALAN coando a droga manipulada, além de barrilha, linha e sacos plásticos.

A testemunha Benedito Pantoja Gomes Filho, em suas declarações gravada em mídia digital acostada à fl. 86, corrobora as declarações da testemunha ao norte, afirmando ¿
que ficaram na frente do galpão em um carro descaracterizado e, no momento que ADRIANO que trabalhava ali de vigia, abriu o portão, foi abordado e adentraram ao local, sendo encontrados em uma das salas os dois outros réus, sendo que ALAN era o químico e preparava a droga, enquanto RICARDO traficante conhecido da área, estava em pé vendo ALAN manipular o entorpecente. Por fim declarou que no galpão no momento da prisão, somente estavam ADRIANO, ALAN E RICARDO, sendo encontrado além do entorpecente, barrilha, utilizada no refino da cocaína, sacos plásticos, linha para amarrar as petecas produzidas. (...)
.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime descrito nos autos. No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas. Aliás, os policiais sequer conheciam o recorrente, haja vista que este somente foi identificado e preso por ter sido denunciado de forma anônima.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição da apelante pelo delito de tráfico de entorpecente.

É cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão da acusada é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:
(...)
1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais, a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus. 4. Recurso conhecido e improvido, porém, de oficio, em observância ao sistema trifásico na pena pecuniária, estabeleço a pena de multa base em 20 (vinte) dias-multa, a qual tornou-se definitiva ante ausência de circunstâncias e causas a serem levadas em consideração, bem como o valor do dia-multa em 1/30 (hum trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, assim como o regime semiaberto para o cumprimento da pena corporal.
(2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-10)

Anote-se que, apesar de os policiais não terem presenciado a mercancia de drogas no local, as circunstâncias apontam, com robustez, que o entorpecente encontrado sob a sua responsabilidade era para a traficância, ante a relativa quantidade da droga encontrada no imóvel, bem como o produto encontrados para seu refino, sacos plásticos e linha para amarrar as petecas¿.

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição ante a negativa de autoria verberada pelo recorrente.

Leia-se jurisprudência a respeito deste tema:
(...)
2. As condições do flagrante - local e o tipo de acondicionamento da droga - são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.
3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.
7 - Apelação provida em parte.
(Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935).
1.2.
DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE

A defesa do recorrente
ALAN ENDERSON FARIAS DOS SANTOS
, pleiteia pela aplicação da pena-base em seu mínimo legal, sob o argumento de que as duas únicas circunstâncias valoradas negativamente foram a culpabilidade e as consequências do crime, sendo que a primeira já se apresenta intensificada pelo pleno conhecimento do caráter ilícito da conduta, ou seja, já é elemento subjetivo do crime, e a segunda, por si só, não é fundamento idôneo para aumentar a pena-base acima do mínimo legal.

A
culpabilidade
em sentido lato, consiste na reprovação social que o crime e o autor do fato merecem diante das circunstâncias em que praticado o delito. Por sua vez, a culpabilidade em sentido estrito, é analisada para compor a existência do delito (imputabilidade, potencial consciência de ilicitude e a exigibilidade e possibilidade de agir conforme o direito).

No caso, tal circunstância utilizada para agravar a pena-base do apelante foi fundamentada no art. 42 da Lei de Entorpecente, segundo o qual ¿o juiz na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente¿.

Constatado nos autos terem sido encontradas com o apelante, 447,1g (quatrocentos e quarenta e sete gramas e um decigrama) do entorpecente conhecido vulgarmente por cocaína, droga altamente viciante, conforme Laudo de Exame Definitivo de fls. 20/21, correta a aplicação da pena-base um pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 07 (sete) anos de reclusão.

Embora a quantidade da droga não seja exacerbada, sua natureza autoriza o aumento da pena-base, pois a cocaína é sabidamente substância de alto poder viciante e possui impacto destrutivo no organismo humano, pois incapacita seu usuário física e psicologicamente, além de devastar sua vida social e familiar.

No caso das
consequências
, o juízo entende que ¿
são graves, dentre elas os sérios e irreversíveis prejuízos à saúde pública
¿. Entretanto, a esses fundamentos, agrego a essa fundamentação o fato de a as drogas ilícitas estão destruindo os lares na sociedade, aumentando demasiadamente a criminalidade e a violência familiar, fomentando outros crimes como roubos, homicídios, execuções sumárias, entre outros crimes, razão pela qual mantenho a referida circunstância valorada negativamente.

Assim, diante da análise negativa da circunstância especial do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e da consequências do crime, o magistrado de primeiro grau fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avós) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, manteve provisoriamente a reprimenda nesse patamar.

Na terceira fase, ausente causa de aumento, mas presente a de diminuição de pena prevista no art. 33, 4º, da Lei de Entorpecentes, razão pela qual aplicou o percentual de 1/6 (um sexto), fixando a reprimenda corporal em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Esclareço que somente corrigi o erro material em face do valor da pena de multa, uma vez que 1/6 (um sexto) de 700 dia-multa, é 117 dias-multa, que diminuído do valor fixado, dá o total de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
1.3.
DA DIMUNIÇÃO EM SEU GRAU MÁXIMO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Em sede de apelação, o recorrente se insurgiu quanto à aplicação da redução em seu grau mínimo, ou seja, 1/6 (um sexto), pois o próprio juízo reconheceu que o recorrente tem bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e nem integra organização criminosa, pelo que faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena em seu grau máximo, qual seja: 2/3 (dois terços).

Ao aplicar o percentual de 1/6 (um sexto) em face do tráfico privilegiado, a magistrada primeva, pontuou que:
(...)
Considerando que faz jus o réu da causa de diminuição obrigatória de pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, eis que é primário, não possui maus antecedentes criminais, além de não ficar provado nos autos que se dedique como meio de vida, à atividade criminosa e nem integre alguma organização criminosa. Mas, considerando a grande quantidade de substância entorpecente apreendida, qual seja, 502,2g (quinhentos e dois gramas e dois decigramas) de cocaína, droga extremamente nociva ao ser humano, reduzo a pena privativa de liberdade e de pagamento de multa em 1/6 (um sexto), fixando-as em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e a pagamento de multa de 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos, em face da inexistência de outras causas de diminuição de pena a observar¿ (...).

A aplicação da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 depende do convencimento do Magistrado de que o apenado, primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades delituosas nem integre organização criminosa, como foi o caso dos autos.

Todavia, o relativo montante do entorpecente tampouco autoriza a incidência da minorante em seu grau máximo, de 2/3 (dois terços), revelando-se suficiente e proporcional, no caso vertente, a redução da pena no patamar de 1/6 (um sexto), como foi o caso dos autos.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que se amolda perfeitamente ao caso
in concretum
:
¿(...)
Inviável a incidência da benesse em seu grau máximo, considerando que embora não seja de elevada monta, não se mostra inexpressivo, pelo que razoável e proporcional ao caso concreto a aplicação na fração de 1/6 (um sexto).
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir a reprimenda a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime prisional semiaberto, nos termos da fundamentação supra.
(HC 340.981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 18/10/2016)

Com efeito, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça de fato, a quantidade, a natureza e a variedade da droga apreendida constituem fundamento idôneo a justificar a não aplicação da minorante do tráfico, sua aplicação em frações inferiores ao máximo, inexistindo, portanto, ilegalidade a ser sanada
1.4.
DA PENA DE MULTA EM SEU MÍNIMO LEGAL

A pena-base aplicada pelo magistrado de primeiro grau foi fixada acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa das circunstâncias negativas da culpabilidade e das consequências do crime, razão pela qual tenho que inviável a aplicação da pena de multa no seu mínimo legal.
2.
DO RECURSO DO APELANTE
RICARDO NORDESTE LOUREIRO JÚNIOR
2.1.
DA NULIDADE DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS

A defesa do recorrente, inicialmente, suscita a nulidade do processo por ausência de alegações finais, cerceando seu direito à ampla defesa.

Compulsando os autos verifico que após o encerramento da instrução criminal, o magistrado
a quo
determinou que as partes oferecessem suas alegações finais, tendo o Ministério Público apresentado seus memoriais, conforme observo às fls. 86/90 em relação ao acusado Alan Enderson Farias dos Santos.

A defesa do apelante Alan Enderson Farias dos Santos ao apresentar suas razões recursais, requereu ao juízo que, em homenagem à ampla defesa do recorrente Ricardo Nordeste Loureiro Júnior, que os autos fossem encaminhados para a Coordenação da Central Criminal da Defensoria Pública, com o fito de que fosse designado outro Defensor Público, uma vez que entendeu haver colidência de teses suscitadas pelos acusados.

Entretanto, o magistrado de primeiro grau, ignorando o pedido realizado pela defesa do apelante Ricardo Nordeste, simplesmente sentenciou o feito, condenado os réus Alan e Ricardo pelo crime de tráfico de entorpecente, sem a Alegações Finais do apelante Ricardo, sem qualquer despacho deferindo ou não o pedido da defesa.

Por outro lado, as alegações finais defensivas constituem peça essencial do processo-crime. A falta de nomeação de Defensor Dativo e/ou Público para a respectiva apresentação acarreta evidente prejuízo ao acusado, já que é nesta fase que se expõem todas as argumentações defensivas possíveis.

Portanto, não deve o juiz sentenciante permitir que o feito seja julgado sem a efetiva contribuição da defesa, como foi o caso dos autos. Para que a defesa efetiva se realize, em meu entendimento, será indispensável o oferecimento das alegações finais.

Perfilhando igual entendimento, destaca-se na doutrina o ensinamento de Eugênio Pacelli em sua obra
in
Curso de Processo Penal, 16ª edição, São Paulo: Atlas, 2012, p. 686 e seguintes, após ressaltar a importância das alegações finais no processo penal, defendendo que a referida fase é essencial para a defesa,
¿já que é ali que se expõem, mais profunda e amplamente, as diversas e possíveis argumentações em torno do direito aplicável, bem como se faz o confronto entre o material probatório produzido pela acusação e aquele produzido pela defesa, e/ou em que se busca infirmar o valor probatório das provas realizadas pela acusação na fase de instrução¿.

De acordo com tal entendimento, uma vez identificada a omissão das advogadas de defesa constituídas pelos apelantes em apresentar as alegações finais, a magistrada de primeiro grau deveria, antes de proferir sentença, nomear-lhes defensor público para a prática do referido ato.

Sobre o assunto, cito jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região:
¿APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE ABSOLUTA. 1- Compete à Justiça Federal o processamento e o julgamento de ação penal pela prática de uso de carteira de habilitação falsa, quando o crime foi cometido no curso de fiscalização efetuada pela Polícia Rodoviária Federal. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça (CC 2012/0156099-8, Terceira Seção, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 24.09.2012). 2 - Constatado que, não obstante intimação regular, a defesa não ofereceu alegações finais, cabe ao Magistrado nomear defensor para a prática do referido ato, cuja ausência configura hipótese de nulidade absoluta. 3-Recurso de apelação provido. Sentença condenatória anulada¿.
(TRF-2 - APR: 201051130001123, Relator: Desembargador Federal MARCELO PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 12/03/2013, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 26/03/2013).

Assim, pelos motivos ao norte mencionados, acolho a preliminar suscitada pela defesa do recorrente
Ricardo Nordeste Loureiro Júnior
, com o fito anular o feito, determinando a reabertura de prazo para a apresentação das alegações finais defensivas, bem como julgo prejudicada a análise do recurso interposto pelo apelante.

Pelo exposto, conheço dos recursos interpostos, acolho a preliminar de nulidade absoluta por ausência de Alegações Finais em face do recorrente Ricardo Nordeste. No mérito, nego provimento ao recurso do apelante Alan Anderson Farias dos Santos, nos termos da fundamentação

É como o voto.

Belém (PA), 05 de novembro 2021.
DES.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
RM